Tribunal: TJDFT
Processo: 0737931-50.2025.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0737931-50.2025.8.07.0001 RECORRENTES: ESTER MEILER LEVENTER, JOYCE MEILER LEVENTER E VIVIANNE MEILER LEVENTER RECORRIDOS: PERNAMBUCO TRIBUNAL DE JUSTIÇA, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOSÉ DAVID GIL RODRIGUES S/C, CARLOS GIL RODRIGUES, FELIPE DE OLIVEIRA BARROS MEILLER, NOÊMIA DE OLIVEIRA BARROS, LUIZ CARLOS DE BARROS FIGUEIREDO, MANOEL A. DO NASCIMENTO LTDA, PAULO JOSÉ CARNEIRO LEÃO CANNIZZARO, SÉRGIO MONTEIRO CAVALCANTI E ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA JOSÉ PAULO CAVALCANTI DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto contra a decisão monocrática de ID 77128606, proferida em sede de apelação cível, que deixou de conhecer o agravo interno, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Nas razões recursais, as insurgentes alegam violação aos artigos 489, 932, incisos I, V e VIII, e 1.021, todos do CPC, 5o, incisos LIV e LV, e 93, inciso IX, ambos da Constituição Federal e 564 do Código de Processo Penal, afirmando que o agravo interno é cabível contra decisão monocrática de relator e deve ser julgado pelo órgão colegiado. Aduzem, ainda, que o relator, ao julgar o recurso como se fosse apelação, ignorou o tipo recursal interposto, inviabilizando o devido exame do agravo interno, restando violado o princípio da congruência recursal. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, registre-se que, oportunizada à parte recorrente a regularização, não houve cumprimento ao requisito e, à luz da orientação jurisprudencial do STJ, “Tendo sido facultada à parte a regularização do preparo, caso ela não ocorra no prazo legal, cumpre decretar a deserção do recurso” (AgInt no AREsp n. 2.533.574/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 15/8/2024). Nessa senda, é a decisão proferida no AREsp n. 2.953.225/DF, Ministro Benedito Gonçalves, DJEN de 7/8/2025. Assim, está configurada a deserção. Ademais, examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido, porque, conforme se extrai do Termo de Autuação de ID 78242540, não consta nos autos procuração da parte recorrente outorgando poderes à advogada subscritora do presente apelo. Com efeito, embora intimada a regularizar sua representação processual, nos termos dos artigos 76, caput e § 2o, c/c 932, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil (ID 78242548), a parte recorrente não juntou aos autos o instrumento de mandato (ID 78665048), atraindo, assim, o óbice do enunciado 115 da Súmula do STJ: “Na instância especial é inexistente recurso interposto por advogado sem procuração nos autos”. A propósito, confira-se: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO SUBSCRITOR DO RECURSO ESPECIAL E DO AGRAVO SEM PROCURAÇÃO NOS AUTOS. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR A REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL DATA DA PROCURAÇÃO. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 76, § 2o, DO NCPC. PRECLUSÃO TEMPORAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 115 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme o disposto no art. 76, § 2o, I, do NCPC, não se conhece do recurso quando a parte recorrente descumpre a determinação para regularização da representação processual. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, "o instrumento de procuração e/ou substabelecimento juntado com data posterior à do protocolo do recurso não supre o vício relacionado à ausência de poderes" (AgInt no AREsp n. 2.692.425/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 16/12/2024, DJEN de 30/1/2025.) 3. É inexistente o recurso dirigido à instância superior desacompanhada da cadeia completa de procurações ou substabelecimentos à luz da Súmula n.o 115 do STJ. 4. Agravo interno não provido. (REsp n. 2.184.021/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025). No mesmo sentido, confira-se a decisão proferida no REsp 2217654, pelo Relator(a) Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data da Publicação DJEN 10/12/2025. O recurso não merece prosseguir, ainda, porque na hipótese dos autos não há decisão de única ou última instância, conforme exige o permissivo constitucional autorizador, pois contra a decisão monocrática não foi interposto recurso próprio para provocar a manifestação de órgão colegiado deste Tribunal de Justiça. Assim, incide o óbice do enunciado 281 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ: “O recurso especial somente é cabível contra acórdão proferido por órgão colegiado do tribunal de origem, sendo inadmissível quando interposto diretamente contra decisão monocrática, conforme entendimento consolidado na Súmula 281 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.995.947/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 24/11/2025, DJEN de 27/11/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020